Tribunal: TJDFT
Processo: 0732765-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732765-74.2024.8.07.0000 DESPACHO A pessoa jurídica para fazer jus ao benefício da gratuidade, deve comprovar a alegada impossibilidade de suportar os custos financeiros do processo (STJ 481). O extrato anual da remuneração dos sindicalizados (ids 62607142, 62607143, 62607144, 62607145 e 62607146) e as penhoras judiciais efetuadas contra o sindicato (ids 62607147, 62607148 e 62607149) não servem de prova da situação financeira deste. Comprove, pois, o agravante a alegada hipossuficiência, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do seu pedido, juntando o último balanço patrimonial, extratos bancários do ano corrente e outros documentos que entenda necessários, ou recolha o devido preparo. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator